Tribunal: TJSP
Processo: 1020210-54.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação do serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese, por ausência de comprovação de desembolso. Sentença reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença mantida.
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada. Sentença reformada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020210-54.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSAFA
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
2
VOTO No 24087
APELAÇÃO CÍVEL No 1020210-54.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 11a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO CARLOS SANTORO FILHO
APELANTE: JOSAFA FERREIRA DOS SANTOS
APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo.
MULTA CONTRATUAL. Tema deduzido em apelação, porém não
alegado na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade.
Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções
do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ,
Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, salvo na hipótese da não comprovação da prestação do
serviço ou abusividade verificada. Irregularidade na hipótese, por
ausência de comprovação de desembolso. Sentença reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C.
STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema
958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva
prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença mantida.
SEGURO PRESTAMISTA. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada.
Sentença reformada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento.
Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor.
Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão na cédula de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não reconhecimento de
capitalização indevida. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do
STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença
mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com
sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 40/42) que julgou liminarmente
improcedentes os pedidos revisionais deduzidos pelo apelante, deixando de impor os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
3
encargos da sucumbência, posto que não instaurada a relação processual.
Insurge-se o autor (fls. 45/52), sustentando a ilegalidade das cobranças
referentes às tarifas de: cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, bem como da
exigência do seguro prestamista, do título de capitalização premiável e do IOF adicional.
Requer a limitação da multa contratual em 2%.
Recurso tempestivo, respondido com impugnação da gratuidade (fls.
56/71) e isento de preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (fls. 40/42).
VOTO
Inicialmente, fica rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça deferida
pelo juízo a quo, pois o fato de o autor ter contratado advogado particular não lhe retira o
direito ao benefício da gratuidade, não sendo requisito para concessão a total
miserabilidade.
O artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da
insuficiência alegada pela parte para fins de concessão da gratuidade processual,
fazendo jus, portanto, ao benefício.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário, emitida em
22.02.2019 para financiamento de veículo, no valor de R$. 20.461,88, a ser quitada em
48 parcelas de R$. 685,01, vencendo a primeira em 22.03.2019 e a última em
22.02.2023 (fls. 28/30)
A tarifa de cadastro no valor de R$. 659,00 (fls. 28) é entendida como
aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, além daquelas necessárias ao início de relacionamento
de abertura da conta de depósito à vista ou poupança ou contratação de operação de
crédito. Sua cobrança é legítima, de acordo com o entendimento consolidado pela C.
STJ por intermédio da Súmula n° 566, com o seguinte enunciado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
4
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Na hipótese, a cédula de crédito bancário foi emitida posteriormente à
Resolução CMN n° 3.518/2007, portanto, é válida a sua cobrança, mantida a r. sentença,
no ponto.
Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do
REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria
do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
5
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 121,99 (fls. 28), no entanto, não há comprovação do desembolso
pelo serviço cobrado.
Em contrarrazões, o réu trouxe o certificado de registro de veículo (CRV)
(fls. 88), de modo que não se pode concluir que o registro tenha sido efetuado e
tampouco comprova o desembolso pelo serviço cobrado.
Assim, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é indevida a
respectiva cobrança, por trazer clara ofensa ao disposto nos artigos 46, parte final e 51,
incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Fica, assim, afastada sua
exigência, reformando-se, no ponto, a r. sentença.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica as fls. 28 sua
previsão no valor de R$. 435,00, valor esse compatível com o serviço prestado.
A ficha de cadastro assinada pelo vistoriador e pelo próprio apelante (fls.
84) permite a conclusão de que a avaliação foi realizada, tratando-se de serviço que,
consequentemente, poderia ser objeto de exigência. Assim, nesse ponto, a sentença
deve ser mantida para permitir a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS

Ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo Cédula de crédito bancário firmada em 3 de
setembro de 2016 - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - Abusividade
não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço
comprovada pela instituição financeira TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida -
Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Cobrança abusiva - Cliente que
não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada Sentença parcialmente modificada
Decaimento em maior parte do autor Aplicação do art. 86, parágrafo
único, do CPC Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
6
(TJSP; Apelação Cível 1009066-79.2017.8.26.0005; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)”
A matéria relativa à cobrança de seguro, por sua vez, ficou consolidada
com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
Não há nos autos comprovação de ter sido oportunizada ao consumidor a
contratação do seguro com outras seguradoras.
Destaque-se, ainda, que a contratação dos seguros ocorreu por
intermédio da “Votorantim Corretora de Seguro” que é do mesmo grupo econômico do
apelado, evidenciando a ocorrência de “venda casada”.
Logo, deve ser reformada a r. sentença para afastar a exigência do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
7
no valor de R$. 979,00 pois em conformidade com a tese firmada pelo STJ no
julgamento do repetitivo “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Nesse sentido, precedentes:
“SEGURO Reanálise do recurso ante o julgamento de recurso repetitivo
pelo STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada
Hipótese em que a consumidora não pôde optar pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi celebrado com a
seguradora Cardif, por intermédio da Votorantim Corretora de
Seguros, empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré

Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo -
Restituição do valor cobrado indevidamente de forma singela Recurso
parcialmente provido."
(TJSP; Apelação Cível 1001147-75.2016.8.26.0651; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro:
09/01/2020)”
“SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo

Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da
seguradora contratada Venda casada Ocorrência: Caracteriza
venda casada a contratação de seguro prestamista, quando
verificada
impossibilidade
de
escolha
da
seguradora
a ser
contratada, compelindo o consumidor a contratar seguradora
pertencente ao mesmo grupo econômico. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1037192-51.2017.8.26.0002; Relator (a): Nelson
Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento:
10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)”
Relativamente ao título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável) previsto
no “item 5.5”, no valor de R$. 207,12 (fls. 28), sua exigência também deve ser afastada.
Na hipótese, é patente a caracterização da denominada venda casada,
que se configura pela vinculação do consumidor à contratação de produto de natureza
totalmente distinta do objeto do contrato comercializado pela casa bancária, cerceando a
liberdade de escolha, devendo, nesse ponto, também ser reformada a sentença.
E não é o outro o entendimento desta Corte:
“AÇÃO
REVISIONAL

Cobrança
de
seguro
prestamista
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
8
capitalização parcela premiável Tarifas afastadas Impossibilidade
de cobrança - REsp 1578553/SP Ausência de informação clara e precisa
ao consumidor - Decisão mantida - Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255645-65.2018.8.26.0000; Relator (a):
Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2019;
Data de Registro: 08/05/2019)”
A capitalização de juros é lícita e autorizada diante da orientação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cobrança é permitida em
periodicidade inferior a um ano, ainda que implicitamente contratada, como na hipótese,
em que os juros anuais (28,39% a.a.) superam os mensais (2,10% a.m.) quando
calculados linearmente, conforme se verifica na cédula de crédito (fls. 28).
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, ainda que houvesse, não haveria
como a ela negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por nossa
mais Alta Corte e porque os requisitos da urgência e relevância são de apreciação de
órgão legislativo na aprovação ou na rejeição da norma.
Confira-se, a propósito, o que restou decidido sobre o tema pela referida
Corte, quando da aplicação da Lei de Recursos Repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. (...). 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
9
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. (...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Na hipótese, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000, assim, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente desta Corte:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência em caso
de
inadimplência.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, como bem decidido na r. sentença.
Quanto os juros remuneratórios não há abusividade na cobrança pelo
percentual estabelecido na cédula no percentual de 2,10% a.m. e 28,39% a.a. No
mesmo campo em que esses dados foram obtidos, é possível verificar o tópico “custo
efetivo total” constando a taxa de juros mensais o valor de 2,93% ao mês e 42,10% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
10
ano (fls.28).
Ademais, o financiamento foi realizado em prestações fixas, tendo o
apelante, desde o início da contratação, conhecimento da obrigação assumida.
Incumbia ao apelante demonstrar eventual abusividade, que não é
presumida pelo mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda,
ultrapassar a taxa média calculada pelo Bacen, vez que esta última consiste em um
referencial a ser considerado e não em um limite a ser observado.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Logo, não restando demonstrada abusividade, não há que se suscitar
revisão contratual, pois a taxa de juros remuneratórios aplicada está em estrita
consonância com os índices estabelecidos na cédula pactuada, mantida, no ponto, a r.
sentença.
Por fim, relativamente à cobrança do IOF, restou consolidado com o
julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual
em que se convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
“(...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. (...)” (STJ, R. Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j.
em 28.8.2013, pub. em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020210-54.2020.8.26.0002 -Voto no 24087 cst/fco
11
GALLOTTI).
Assim, não há qualquer irregularidade na previsão de cobrança do tributo
IOF adicional, estipulada no instrumento firmado pelas partes como de responsabilidade
do consumidor. Ademais, por se tratar de imposto, não se pode isentar o devedor de
pagá-lo, estando previamente disposto no título, pelo que o recurso não é provido
também nesse ponto.
A devolução das quantias indevidamente cobradas, deve se dar de forma
simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para afastar a cobrança da
tarifa de registro de contrato, seguro prestamista e parcela premiável.
Diante da sucumbência mínima do apelado, fica mantida a condenação da
apelante ao pagamento da sucumbência, como arbitrada em primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator